Tribunal: TJMT
Processo: 1019172-21.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019172-21.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELE DE JESUS SILVA - CPF: 016.895.281-50 (RECORRIDO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (RECORRENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1019172-21.2020.8.11.0003

Origem:

Primeiro juizado especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT

Recorrido(s):

GISELE DE JESUS SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – ÍNDICES DE JUROS APLICADOS PARA CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAR OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irrefutável que a demora injustificada para a ligação do serviço solicitado gera o dever de indenizar, fato esse que por si só, configura o dano moral, sendo mantida a sentença nesse ponto.

Segundo precedentes do STF, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

CONDENAR
o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

CONDENAR AINDA
o requerido ao pagamento à título de dano material correspondente ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que seja excluída ou reduzida a indenização por danos morais e em caso de manutenção, pugna pela adequação dos juros nos termos do art. 1° F da Lei 11.960/2009.

Em contrarrazões, a recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não obstante os argumentos explanados nas razões do recurso, entendo que a condenação por danos morais deve ser mantida.

A recorrida solicitou o ligamento do fornecimento de água do seu imóvel em 16/07/2020, vindo o serviço a ser executado somente na data de 22/09/2020, por força de cumprimento da decisão judicial, passando-se dois meses aguardando o cumprimento da ordem de serviço.

No entanto, merece acolhimento o recurso ora interposto apenas com relação a incidência de juros, uma vez que o juízo
a quo
não fixou de acordo com os termos definidos pelo STJ à Fazenda Pública.

Em recente julgado sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento no TEMA 810:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88).

Quanto às
condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária
,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009,
na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

No mesmo sentido é o Tema Repetitivo 905 do STJ, cuja tese firmada transcrevo parcialmente:

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

No caso dos autos, a verba executada possui natureza não-tributária.

Portanto, os valores das condenações impostas pelo juízo a quo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais e de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de danos materiais, deverão ser acrescidas de juros de acordo com artigo 1º-F, da Lei nº. 9494/1997, desde a citação válida.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de acordo com artigo 1º-F, da Lei nº. 9494/1997, desde a citação válida.

Considerando o sucesso ínfimo no recurso, mantida a sucumbência, de onde isenta do pagamento de custas, porém, condeno ao pagamento nos honorários advocatícios, que arbitro em 15 % sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença e do presente acórdão, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022